Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, com suporte no art. 485, VI do CPC, sem apreciação de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse de agir.
2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 3.1 Apesar de não ter realizado a referida conversão, a apelante cumpriu a determinação de indicar nova localização para cumprimento da diligência, porém o juízo a quo optou por extinguir o feito, sem que fosse expedido mandado para o local apresentado.
4. Não restou caracterizada a ausência de interesse da autora no deslinde da ação, pois, ao contrário do que se afirmou, não houve inércia em relação ao atendimento do comando judicial.
5. Recurso provido.